Tribunal: STF
Processo: Rcl 61653
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé/MG, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Narra a reclamante que foi denunciada pela prática dos delitos previstos nos art. 121, §§ 2º, I, III, IV e IX, e 2º-B, II, nos termos do art. 29, ambos do CP, e no art. 1º, II; 2º, 3º e 4º, II, da Lei 9.455/1997, e durante a instrução processual a defesa pleiteou a realização de algumas diligências essenciais, o que foi totalmente acolhido pelo Juízo de origem. 



    Afirma que mesmo diante do não cumprimento de todas as diligências determinadas, o Juízo de primeira instância marcou e realizou a audiência de instrução e julgamento em 03.08.2023, determinando seu prosseguimento para 18.08.2023, em evidente prejuízo para a defesa.



    Aponta ofensa à Súmula Vinculante 14, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem que fosse conferido à defesa o amplo acesso ao arcabouço probatório, elementos que não foram sequer juntados posteriormente aos autos.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, o sobrestamento da Ação Penal 0002083-19.2023.8.13.0301, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 18.03.2023. No mérito, pugna para que seja determinada a disponibilização da integralidade de todos os elementos informativos requeridos, bem como seja anulada a audiência já realizada, com o retorno da marcha processual e a devolução do prazo para que a defesa possa complementar a resposta à acusação.



    As informações foram prestadas (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é incabível.



    1. Como é cediço, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, o verbete sumular visa garantir o exercício do direito de defesa e, nessa medida, assegura o acesso aos autos de processo investigatório sigiloso a quem nele figure como investigado ou indiciado.



    2. No caso concreto, a autoridade apontada como reclamada prestou as seguintes informações (eDOC 29):



    “[...]



    A reclamante apresentou resposta à acusação ao ID 9801183991, requerendo o deferimento de diversas diligências, entre elas a juntada do laudo pericial e extração de dados realizado no aparelho celular do então investigado Diego Pinheiro dos Santos, a juntada do caderno localizado na residência de Terezinha, bem como o laudo pericial realizado no referido objeto, a expedição de ofício à UPA de São Joaquim de Bicas requisitando todos os prontuários médicos da denunciada Kátia Cristina Alves Robes e a juntada aos autos do resultado da Quebra de Sigilo Bancário de Kátia, relativo ao programa do bolsa família. 



    Em 24/05/2023, a reclamante pugnou pelo relaxamento de prisão, alegando excesso de prazo (ID 9817098151). Contudo, considerando a inexistência de constrangimento ilegal no caso em comento e estando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, fora indeferido o pedido de relaxamento, ID 9829995683. Na oportunidade, foram deferidas todas as diligências requeridas pela reclamante, ID 9829995683. 



    Ademais, fora extinta a punibilidade do réu Diego Pinheiro dos Santos (ID 9829995683), com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, certidão de óbito constante ao ID 9822953108. Ainda, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/07/2023, às 13h00min., ID 9829995683. 



    A reclamante opôs Embargos de Declaração ao ID 9833606104, em face da decisão de ID 9829995683, alegando, em síntese, a existência de omissões na decisão embargada, devido à ausência de apreciação do pedido de complementação do rol de testemunhas apresentado na resposta à acusação, bem como a necessidade de declaração de incompetência do juízo e rejeição da denúncia por ausência de justa causa. 



    Os embargos aclaratórios foram parcialmente acolhidos ao ID 9841677158, para sanar a omissão apontada e indeferir a inclusão das testemunhas Rayane e Rosania no rol de testemunhas apresentado, uma vez que, não houve apresentação das testemunhas no momento processual previsto em Lei, in casu, a apresentação da defesa, operando-se a preclusão. Na oportunidade, a audiência de instrução e julgamento fora redesignada para o dia 03/08/2023, às 10h00min.. 



    A Caixa Econômica Federal solicitou dilação de prazo em 30 (trinta) dias para apresentar a Quebra de Sigilo Bancário da reclamante, relativo ao programa da bolsa família ao ID 9867884882. Assim, foi concedida a dilação de prazo ao ID 9871401663. 



    Em 20/06/2023, fora juntado o laudo juntada do laudo pericial realizado no aparelho celular do então investigado Diego Pinheiro dos Santos, ID 9841406626. Não obstante, a Autoridade Policial informou que o laudo pericial do caderno localizado na residência não havia sido finalizado, motivo pelo qual não foi possível encaminhar os elementos constantes nele, ID 9841418801. 



    Ao ID 9842432620, fora expedido ofício à UPA de São Joaquim de Bicas requisitando todos os prontuários médicos da denunciada Kátia Cristina Alves Robes. 



    No dia 03/08/2023, fora realizada a audiência de instrução e julgamento, momento em que a reclamante apresentou questões prejudiciais para o prosseguimento da audiência, em razão da ausência do cumprimento integral das diligências requeridas no ID 9801183991, contudo, os pedidos foram indeferidos ao ID 9883066338. Outrossim, fora designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 18/08/2023, às 09h00min., ID 9883066338. 



    Ao ID 9887895954, determinou-se a expedição de ofício, com urgência, a Unidade de Criminalística de Betim da Polícia Civil/MG para que remeta o DVD-R mencionado no laudo pericial constante ao ID 9841406626. 



    Nesse sentido, em 15/08/2023, fora certificado nos autos que a mídia de DVD contendo dados extraídos, via perícia, foi recebida em data de 14/08/2023, bem como o mesmo se encontram em cofre na Secretaria, ID 9893114224. 



    Em 18/08/2023, fora realizada a audiência de instrução e julgamento em continuação, oportunidade em que a reclamante suscitou questões de ordem, reiterando os protestos por não ter tido acesso à integralidade das provas, ID 9898053481. Ademais, fora designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 01/09/2023, às 14h10min., ID 9898053481. 



    Assim, acreditando ter prestado, no possível, os esclarecimentos pertinentes, aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. meus protestos da mais alta estima e distinta consideração e colocar-me à disposição para as informações adicionais que se fizerem necessárias.”



    Importa ressaltar que a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado nas hipóteses em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    Como se vê, a reclamante busca acesso aos documentos decorrentes das diligências deferidas pela Magistrada de origem, mas cujo cumprimento integral não ocorreu, de modo que os elementos de prova almejados não foram colacionados aos autos. 



    Logo, considerando que não se aponta falta de acesso a “elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”, não verifico estrita identidade entre a situação fática trazida nesta ação e o teor da Súmula Vinculante 14. 



    Ou seja, não se negou direito de acesso ao defensor, mas apenas conferiu-se seguimento ao curso regular do processo. Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa. 



    Assim, a irresignação referente ao alegado cerceamento de defesa deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1° de setembro de 2023.     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente